Tribunal: TJPA
Processo: 0052101-73.2000.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2021-12-13

Ementa:
REMESSA NECESSÃRIA E APELAÃÃO CÃVEL. MANDADO DE SEGURANÃA. SENTENÃA NA ORIGEM CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÃA DECLARANDO A NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO E DETERMINANDO O RETORNO DO SERVIDOR PÃBLICO AO CARGO QUE OCUPAVA. PRELIMINAR DE SENTENÃA EXTRA PETITA. INEXISTÃNCIA DE PEDIDO NA INICIAL PARA A DECLARAÃÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO DO IMPETRANTE E DE RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO QUE OCUPAVA. PEDIDOS INICIAIS DE ANULAÃÃO E/OU ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE PEDIDO DIVERSO DO QUE FOI FORMULADO NA PETIÃÃO INICIAL. VÃCIO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÃA. RECURSO ADESIVO. ALEGAÃÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÃNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÃÃO DO PRAZO. APELAÃÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA, EM ACOLHENDO A PRELIMINAR SUSCITADA DE DECISÃO EXTRA PETITA, REFORMAR A SENTENÃA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. EM REMESSA NECESSÃRIA, SENTENÃA REFORMADA. Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N° DJ
PROCESSO
0052101-73.2000.814.0301

Órgão Julgador: 1
a
Turma de Direito Público
Recurso:
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL

Comarca: Belém/PA
Apelante:
ESTADO DO PARÁ
Apelado:
PAULO CESAR DINIZ
Procuradora de Justiça: Mariza Machado Lima
Relatora: Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA NA ORIGEM CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA DECLARANDO A NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO E DETERMINANDO O RETORNO DO SERVIDOR PÚBLICO AO CARGO QUE OCUPAVA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO DO IMPETRANTE E DE RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO QUE OCUPAVA. PEDIDOS INICIAIS DE ANULAÇÃO E/OU ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE PEDIDO DIVERSO DO QUE FOI FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA, EM ACOLHENDO A PRELIMINAR SUSCITADA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
, REFORMAR A SENTENÇA
.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença. Recurso Adesivo desprovido. Em Remessa Necessária, sentença reformada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29/11/2021 e finalizada no dia 03/12/2021.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de
Sentença
prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
(processo n° 0052101-73.2000.814.0301),

impetrado por
PAULO CESAR DINIZ,
contra ato supostamente ilegal praticado pela
SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato de afastamento preventivo do impetrante, em razão do excesso de prazo na apuração do processo administrativo disciplinar, determinando o retorno do impetrante ao cargo que ocupava até a conclusão do processo administrativo disciplinar.

Em síntese da
inicial mandamental (fls. 02/06)
, o impetrante Paulo César Diniz ajuizou Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal e abuso de poder praticado pela Secretária Estadual da Fazenda, decorrente da expedição da Portaria n° 0654, de 22/09/2000, que redesignou novo prazo para a conclusão dos trabalhos pela Comissão Processante no Procedimento Administrativo instaurado contra o autor em trâmite na Secretaria Executiva de Fazenda Pública - SEFA, alegando violação ao disposto no artigo 208 da Lei Estadual n° 5.810/1994.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a anulação e/ou o arquivamento do processo administrativo que tramitava contra o impetrante na Secretaria de Fazenda (SEFA), sob o argumento de ilegalidade do ato coator consistente na nova prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos pela Comissão Processante do procedimento administrativo instaurado, assim como, apresentou pedido subsidiário para que fosse determinado o sobrestamento do processo administrativo até decisão final do processo criminal na esfera penal. No mérito, pugnou pela concessão da segurança (vide fls. 02/06).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, concedendo parcialmente a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato de afastamento preventivo do impetrante, em razão do excesso de prazo na apuração do processo administrativo disciplinar, determinando o retorno do impetrante ao cargo que ocupava até a conclusão do processo administrativo disciplinar (fls. 108/113).

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
(fls. 116/122), o apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por se tratar de decisão
extra petita
na parte em que concedeu parcialmente a segurança, alegando que não foi instaurado contraditório quanto a deliberação de retorno do impetrante/apelado ao cargo que ocupava no serviço público, nos termos do artigo 460 do CPC/1973, mantendo os demais tópicos da decisão.

No mérito, sustenta a legalidade do ato de afastamento do impetrante de suas funções, destacando a possibilidade de prorrogação do prazo por mais de 120 dias para a conclusão de processo disciplinar, afirmando não se tratar de prazo absolutamente peremptório.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, acolhendo a preliminar, anular a Sentença na parte em que concedeu a segurança pleiteada, julgando
extra petita
, ou reformar a decisão para que seja totalmente negada a segurança pleiteada (fls. 116/122).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo Juízo de primeiro grau, conforme despacho (fl. 123).

O autor
Paulo César Diniz
apresentou
contrarrazões
ao recurso para que seja mantida a sentença e que seja recebido como Recurso Adesivo para anular o processo administrativo, aduzindo a sua ilegalidade, em razão de se encontrar fora do prazo legal (fls. 124/128). Juntou documentos.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte de Justiça, cabendo a relatoria do feito para a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha (fl. 143).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação para que seja mantida a Sentença (fls. 147/151).

A relatora proferiu despacho, determinando a manifestação das partes quanto o interesse no prosseguimento do feito (fl. 152).

O Estado do Pará apresentou
manifestação
, pugnando pela denegação da segurança (fl. 153).

O Estado do Pará apresentou
manifestação
, juntando cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar através da mídia de CD-ROM, alegando que o processo foi finalizado, resultando na demissão do servidor público (fls. 155/158).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme a decisão da relatora, em razão de minha prevenção para processar e julgar o feito (fl. 170).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação pelo que passo a apreciar as suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

O cerne recursal consiste na pretensão do Estado do Pará de reforma da Sentença impugnada apenas no tópico que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato de afastamento preventivo do impetrante/apelado e que determinou o retorno do recorrido ao cargo que ocupava, inobstante o prosseguimento do processo administrativo disciplinar, argumentando a nulidade da decisão por se tratar de decisão
extra petita
e, no mérito, defende a legalidade do ato de afastamento do servidor de suas funções.
- Da Preliminar de Nulidade da Sentença. Decisão
Extra Petita
:

O apelante sustenta a nulidade da sentença impugnada, afirmando que a decisão é
extra petita
no tocante à determinação de retorno do servidor público ao cargo público que desempenhava como técnico, diante da prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos pela Comissão Processante no procedimento administrativo disciplinar instaurado e que estava em trâmite na Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA).

Compulsando os autos, observando os pedidos formulados na petição inicial e os fundamentos descritos na decisão recorrida, verifico assistir ao recorrente quando a nulidade da decisão, considerando que o impetrante não apresentou pedido no sentido de obter a declaração de nulidade do ato de afastamento preventivo do autor de suas funções, assim como, não consta pedido pelo autor de retorno ao cargo que ocupava, como passo a demonstrar.

Pela análise da
inicial mandamental
(vide fls. 02/06), verifica-se que o impetrante formulou pedido de concessão de liminar para que seja determinada
[1] a anulação e/ou o arquivamento do processo administrativo que tramitava contra o requerente na Secretaria de Fazenda
(SEFA) e apresentou
[2] pedido alternativo/subsidiário para que fosse determinado o sobrestamento do processo administrativo até decisão final do processo criminal na esfera penal
e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança.

Assim, constata-se que a pretensão formulada pelo impetrante na inicial de Mandado de Segurança consistia na anulação ou arquivamento ou sobrestamento do processo administrativo disciplinar em trâmite na SEFA, o qual foi instaurado contra o requerente, desta forma, resta claro que o autor não apresentou pedido de reconhecimento de nulidade do ato de afastamento do servidor de suas funções habituais, logo a decisão recorrida não poderia se manifestar sobre o referido tema, inclusive por inexistir a instauração de contraditório quanto a questão.

Como é cediço, consiste em obrigação do magistrado conhecer das alegações e pedidos formulados pelas partes, decidindo-os nos limites da discussão travada nos autos. Ademais, se a sentença deliberou sobre matéria não tratada na discussão judicial, extrapolando os seus limites, deve ser reconhecida a nulidade da decisão.

Por oportuno vale destacar o disposto nos artigos 128 e 460 ambos do CPC de 1973 aplicável ao caso, senão vejamos:
¿Art. 128.
O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta
, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas,
a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 460.
É defeso ao juiz proferir sentença
, a favor do autor,
de natureza diversa da pedida
, bem como condenar o réu em quantidade superior ou
em objeto diverso do que Ihe foi demandado
.
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional¿. (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:
¿EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/73. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO DE PEDIDO DIVERSO DO QUE FOI FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO SENTENCIADO/ IMPETRANTE/ APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO SENTENCIADO/APELADO/APELANTE PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É sabido que a sentença ¿extra petita¿ é tradicionalmente considerada como aquela em que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. Com efeito, a norma processual vigorante à época exigia do autor que o pedido fosse certo ou determinável, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a tona nula, ocorrendo sempre que conceder tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo requerente. Em suma, a sentença ¿extra petita¿ é, portanto, pronunciamento judicial que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pela parte autora.
2. No caso em análise, vislumbra-se da peça vestibular que a pretensão do impetrante foi a de ter incorporado em seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Representação Funcional de Secretário de Estado, haja vista ter exercido o cargo de Comandante geral da Policia Militar por prazo superior ao exigido pela norma regente, qual seja, o artigo 154 da Lei Estadual nº 5.251/85.
3. A sentença vergastada denegou a segurança quanto à incorporação da gratificação referente ao cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, todavia deferiu a inclusão do adicional pelo exercício de função gratificada ou comissionada prevista na Lei Estadual nº 5.320/86 nos proventos do impetrante, sendo que ele já percebe referida vantagem.
4.
Percebe-se, portanto, que o pronunciamento atacado incorreu em ofensa ao princípio da congruência, uma vez que havendo limitação da sentença à causa de pedir, não pode o juiz conceder o bem da vida perseguida na petição inicial com fundamento em causa de pedir que não pertença à postulação do autor, violando, com isso, os artigos 128 e 460 do CPC/73, vigente à época.

5. Recurso interposto pelo impetrante provido. Recurso interposto pelo impetrado prejudicado. À unanimidade.
(TJ-PA - APL: 00234087020098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)¿ (grifei)

Portanto, com base na legislação de regência e na jurisprudência destacada, constata-se a nulidade da Sentença no tocante à concessão parcial da segurança que declarou a nulidade do ato de afastamento preventivo do apelado e determinou o retorno do servidor ao cargo que ocupava, considerando a ofensa ao princípio da congruência, tendo em vista que o magistrado não pode conceder direitos que não pertençam à postulação do autor, como no caso, por configurar violação ao disposto nos artigos 128 e 460 do CPC/1973.

Assim, conheço do recurso de Apelação oposto pelo Estado do Pará e, acolhendo a preliminar de Sentença
extra petita
, declaro a nulidade da Sentença especificamente no tópico que declarou a nulidade do ato de afastamento preventivo do impetrante e determinou o retorno do servidor ao cargo que ocupava, nos termos da fundamentação.
- Do Recurso Adesivo:

Nas contrarrazões recursais, o impetrante, ora apelado, requereu o recebimento da peça como Recurso Adesivo, argumentando a anulação do processo administrativo, sob o argumento de ilegalidade em razão do tramite fora do prazo legal.

Inicialmente, importa destacar que o apelado impetrou o presente Mandado de Segurança sustentando ilegalidade no ato coator, qual seja, a Portaria 0654, de 22/09/2000, expedida pela Secretária de Fazenda do Estado (fls. 18/19) que prorrogou os trabalhos da Comissão Processante para a conclusão do procedimento administrativo instaurado contra o requerente.

Analisando os autos, o ato coator impugnado pelo impetrante se limitou a prorrogar os prazos para a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar as responsabilidades do servidor acusado de consciente e volitivamente receber e cadastrar cópias de notas fiscais com valor reduzido com a finalidade de propiciar recolhimento a menor do IPVA, ensejando prejuízo ao erário público em decorrência da prática de crime contra a ordem tributária.

Nesse contexto, a responsabilidade do servidor público na esfera administrativa que estava sendo apurada pela autoridade coatora, em trâmite na SEFA, apresentava um grau de complexidade necessário para o exame das notas fiscais, objeto da suposta fraude praticada pelo servidor, assim como, foram realizadas oitivas de servidores através da colheita de depoimentos.

Assim, conforme descrito na sentença atacada, ratifico o entendimento de que a simples prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar não configura mácula ou ilegalidade no ato coator impugnado pelo impetrante, desta forma, o autor não demonstrou mediante prova inequívoca a existência de direito líquido e certo violado na presente demanda, decorrente da mera prorrogação do prazo para a conclusão do PAD instaurado na SEFA.

Ademais, consigno que o impetrante não comprovou que o excesso de prazo causou algum prejuízo na hipótese dos autos, assim como não demonstrou algum prejuízo a defesa do servidor público no procedimento administrativo em razão da extrapolação do prazo, restando clara a tentativa de anular o PAD em trâmite, naquela ocasião, junto à SEFA por excesso de prazo.

Por fim, em razão da concessão parcial da segurança e do recebimento do recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo pelo Juízo
a quo
, conclui-se que a decisão que deliberou o retorno do servidor ao cargo público produziu efeitos até a decisão final do Processo Administrativo Disciplinar, a qual, por sua vez aplicou a pena de demissão do servidor, conforme destacado pelo Estado do Pará na manifestação apresentada.

Assim, nego provimento ao Recurso Adesivo oposto por Paulo César Diniz mantendo a Sentença quanto a legalidade do ato que redesignou a Comissão Disciplinar através da Portaria n° 654, de 22 de setembro de 2000.

- Da Remessa Necessária:

Em Reexame Necessário da Sentença, verifico que a decisão deve ser reformada quanto a condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas, em razão da isenção da Fazenda Pública, assim como pelo fato da inversão do ônus sucumbenciais, diante da modificação da sentença.

Destarte, a Fazenda Pública é isenta, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g:
¿Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:
g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;¿

Portanto, em razão do ônus da sucumbência, em Remessa Necessária, condeno o autor/impetrante ao pagamento das custas processuais.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELAÇÃO CÍVEL
e, acolhendo a preliminar suscitada, declaro a nulidade da Sentença no tocante a declaração de nulidade do ato de afastamento preventivo e a determinação de retorno do servidor ao cargo que ocupava.
Nego provimento ao Recurso Adesivo
oposto por Paulo César Diniz. Em Remessa Necessária, diante da inversão do ônus da sucumbência, reformo a sentença para condenar o autor/impetrante ao pagamento das custas processuais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora